Tribunal: TJSP
Processo: 1007385-90.2024.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito, repetição de indébito e indenizatória por danos morais – Desconto indevido efetuado em benefício previdenciário do autor – Ação julgada parcialmente procedente, para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, determinar o cancelamento do contrato, condenar a ré a restituir, em dobro, os valores debitados indevidamente

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito, repetição de indébito e indenizatória por danos morais – Desconto indevido efetuado em benefício previdenciário do autor – Ação julgada parcialmente procedente, para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, determinar o cancelamento do contrato, condenar a ré a restituir, em dobro, os valores debitados indevidamente do benefício previdenciário do autor, afastado, contudo o dano moral - Insurgência do autor quanto ao afastamento dos danos morais – Descabimento – Desconto mensal de valor diminuto, com a demanda ajuizada após considerável lapso temporal desde o primeiro e o último débito - Situação irregular que não retirou o poder/liberdade de compra do autor e a capacidade de manter seu sustento digno - Inexistência de abalo em sua autoestima ou de frustração - Mero dissabor – Dano moral não configurado - Pretensão de revisão da verba honorária – Descabimento - Honorários sucumbenciais fixados em percentual que alcança o valor aproximado de R$ 1.500,00, mostrando-se adequado para remunerar dignamente o advogado do autor – Inteligência do art. 85, § 2o, do CPC - Sentença mantida - Exclusão, de ofício, da verba honorária da ré, revel no processo, por impossibilidade de recebimento sem comparecimento em juízo - RECURSO IMPROVIDO, com observação.